Tribunal: STF
Processo: RE 72293
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
ICM. MADEIRA SERRADA, CLASSIFICADA COMO PRODUTO INDUSTRIALIZADO,
TRANSFERIDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR PARA O DEPOSITO, NO MESMO
ESTADO. IMUNIDADE DECORRENTE DO ART.24, PARAGRAFO 5., DA CARTA
POLITICA DE 1967, E DO ART. 7., PARAGRAFO 2., INC.I, DO ATO
COMPLEMENTAR N.35/1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.